Tribunal: TJDFT
Processo: 0746458-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS.
1. Cabe ao Juízo prolator da sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, o processamento e julgamento da ação de cumprimento que visa compelir o ex-companheiro ao pagamento do valor referente ao bem partilhado.
2. Aplica-se ao caso a regra prevista no art. 516, inc. II, do CPC, a qual determina que o processamento do cumprimento de sentença deve ocorrer no Juízo que apreciou a demanda.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante-1 a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho.